Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702576-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: ARMINDO CLEMENTE MANZOLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra decisão que indeferiu seu pedido para que seja abatido do valor a ser pago no cumprimento de sentença no 0711332-04.2021.8.07.0005, em que é credor o agravado ARMINDO CLEMENTE MANZOLI, o valor da dívida executada no processo 0704234-02.2020.8.07.0005. Nas razões recursais, em breve síntese, a cooperativa agravante argumenta que a sentença executada condicionou a restituição das cotas sociais do agravado ao abatimento das dívidas do agravado Armindo Clemente Manzoli e defende que, por isso, devem ser previamente abatidos os valores da dívida que o credor assumiu como garantidor. Discorre sobre o aval, como garantia autônoma, e conceitua o avalista como “aquele que aceita ser responsável pelo pagamento do empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa”, vinculando-se diretamente com o credor, de modo que o agravado seria responsável pela dívida contraída por Amâncio Manzoli. Destaca que, nos autos da ação de execução, a cooperativa foi forçada a aceitar o acordo proposto pelos executados, diante das evidências de que o agravado não possui bens que possam garantir a dívida, além das cotas sociais a receber nessa ação. Entende que o depósito judicial do valor das cotas sociais, nos termos determinados na decisão recorrida, desproverá de garantia aquela dívida. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a ordem para depósito do valor de R$36.491,01 (trinta e seis mil e quatrocentos e noventa e um reais e um centavos) no prazo de 15 dias. No mérito, requer a reforma da decisão, reconhecendo-se que o agravado, na condição de avalista da dívida objeto da ação de execução apontada, é codevedor, devendo o valor ser abatido das cotas sociais a serem ressarcidas no processo de origem. Alternativamente, requer que se determine que o valor a ser depositado em Juízo somente possa ser levantado após o pagamento total da dívida objeto do processo de execução. Comprova o recolhimento do preparo (ID 43048802). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem busca-se o cumprimento da sentença que condenou a cooperativa ré, dentre outras obrigações, a devolver as cotas sociais do autor Armindo Clemente Manzoli, abatidas as suas dívidas. A ré, ora agravante, defende que, em razão da condição posta na sentença, deve ser abatida da restituição das cotas sociais a dívida de Amâncio Manzoli, objeto da ação de execução extrajudicial de no 0704234-02.2020.8.07.0005. Com efeito, compulsando-se os autos mencionados, verifica-se tratar-se de ação de execução em face do agravado e de outros dois executados, cujo título executivo foi emitido por Amâncio Manzoli e garantido por Armindo Clemente Manzoli e outro. Constata-se, ao menos em Juízo de cognição sumária, figurar o agravado em litisconsórcio passivo na execução, tendo formalizado, juntamente com os demais réus, o acordo homologado naqueles autos, em tese, assumindo a obrigação solidária pelo pagamento da dívida. Logo, há plausibilidade das alegações. Ainda, considerando-se o prazo conferido para pagamento do valor controverso, verifica-se existir risco de dano se não sobrestada a decisão recorrida, até julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora